Tribunal: STF
Processo: Rcl 89713
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO: PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Antônio Carlos Soares, em 27.1.2026, contra a seguinte decisão do Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo no Processo n. 1000125-36.2025.8.26.0434, pela qual teria sido desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 596.663, paradigma do Tema 494 da repercussão geral:
“Em razão da interposição de dois agravos pela mesma parte recorrente, e do julgamento proferido às fls. 542/543 em relação ao primeiro, juntado às fls. 533/541, NÃO CONHEÇO do agravo interno posteriormente juntado (fls. 552/561), em virtude da oportunidade e da própria preclusão” (e-doc. 14).
2. O reclamante esclarece que ajuizou ação com o objetivo de receber décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, conforme a Lei municipal n. 3.019/2022, que confere aos agentes políticos o direito a tais verbas. Assevera ter obtido decisão desfavorável ao seu pleito, o que motivou a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela tese firmada no Tema 1.359 da repercussão geral (e-doc. 12).

Contra essa decisão o reclamante interpôs o agravo regido pelo art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido (e-doc. 16). Interpôs, então, agravo interno, não conhecido em razão de preclusão, por decisão contra a qual ajuizou a presente reclamação (e-doc. 14).

O reclamante sustenta ser “a aplicação de preclusão consumativa no caso concreto juridicamente inviável, pois a preclusão pressupõe a prática de ato processual válido, o que não ocorreu. O agravo anteriormente interposto foi expressamente não conhecido, por ser manifestamente incabível, não produzindo qualquer efeito jurídico” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que, “ao utilizar esse ato inexistente como fundamento para impedir o único recurso cabível, a autoridade reclamada suprimiu indevidamente o acesso do Reclamante à jurisdição constitucional, esvaziando o modelo de controle da repercussão geral concebido por esta Corte“ (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que a atuação do Colégio Recursal de São Paulo, em casos como o presente, é contraditória e “tal circunstância, por si só, afasta a possibilidade de aplicação mecânica da repercussão geral como fundamento para obstar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, tornando ainda mais grave a supressão do agravo interno previsto em lei” (fl. 5, e-doc. 1).

Requer os benefícios da justiça gratuita e “a suspensão dos efeitos do despacho reclamado, inclusive da certificação do trânsito em julgado, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 7, e-doc. 1).

Pede “a confirmação da liminar, declarando-se a nulidade do despacho reclamado; a determinação para que o Colégio Recursal conheça e julgue o Agravo Interno interposto, restabelecendo o devido processo legal e o acesso à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de conhecer do agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário pela ocorrência de preclusão, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 596.663, paradigma do Tema 494 da repercussão geral, a Súmula n. 671 deste Supremo Tribunal e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.

6. Na espécie vertente, o reclamante interpôs agravo interno contra a inadmissão do recurso extraordinário, não conhecido pela ocorrência de preclusão:
“Em razão da interposição de dois agravos pela mesma parte recorrente, e do julgamento proferido às fls. 542/543 em relação ao primeiro, juntado às fls. 533/541, NÃO CONHEÇO do agravo interno posteriormente juntado (fls. 552/561), em virtude da oportunidade e da própria preclusão” (e-doc. 14).

A pretexto de alegado desrespeito do decidido no Recurso Extraordinário n. 596.663, paradigma do Tema 494 da repercussão geral, e da Súmula n. 671 deste Supremo Tribunal, o reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial coberto pela preclusão.

Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).

“RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988,
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).

7. Os argumentos trazidos pelo reclamante revelam pretensão recursal, na tentativa de aproveitamento indevido da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora